Tribunal: TJDFT
Processo: 0701090-64.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701090-64.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLERISON DA CUNHA NUNES, ADRIANA FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: ETICA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão em cumprimento de sentença que indeferiu a remoção de bem penhorado, sob o argumento de se tratar de ferramenta essencial ao desempenho da atividade profissional. Postula a concessão de liminar para que seja deferida a remoção do bem penhorado e depositado em poder do depositário judicial. DECIDO. Em um exame de cognição sumária não vislumbro a plausibilidade do direito e o risco de dano irreparável para justificar a medida. Os recorrentes movem uma ação de execução contra o réu, decorrente do descumprimento da transação judicial para restituição de cheques ofertados em pagamento parcelado de prestação de serviços de reforma em seu imóvel, cujo contrato foi inadimplido pelo fornecedor. A obrigação de restituir foi convertida em perdas e danos e o débito total exequendo com as multas cominadas por ato atentatório da dignidade da justiça, honorários e astreintes alcança R$ 30.882,25, em abril/2021 (ID 88439882 – processo origem 0704771-60.2018.8.07.0007). No curso da execução foi penhorado uma “seccionadora Maxxi, marca Baldan”, avaliada em R$ 40.000,00 (ID 85337246), porém o juiz processante indeferiu a remoção do bem sob a justificativa de se tratar de ferramenta essencial ao desempenho da atividade empresarial, decisão contra qual os recorrentes ora se insurgem. Trata-se de bem necessário ao exercício da atividade econômica, incluindo-se, portanto, entre aqueles que são impenhoráveis (art. 833, inciso V, CPC). Os exequentes, por outro lado, não demonstram que o bem objeto da constrição não se insere nessa situação ou que o executado possua outros que permitam o desenvolvimento regular de sua atividade econômica. Ainda que o executado tenha desviado o bem anteriormente penhorado e se furtado continuamente ao pagamento do débito, o que, em tese, justifica a preocupação do credor, a possibilidade de remoção e de depósito judicial de outro bem posteriormente penhorado não prescinde da observância da regra da impenhorabilidade. Nesse quadro, a decisão impugnada não merece qualquer reparo. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juiz processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 10 de agosto de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito